Tribunal: TJDFT
Processo: 0705816-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705816-49.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RONALDO DA SILVA NAVES RECORRIDA: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO ESCRITA. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RESPONSABILIZAÇÃO DO SEGURADO PELAS MENSALIDADES EM QUE O PLANO ESTEVE EM VIGÊNCIA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Tendo sido suspenso o cancelamento do plano de saúde por parte da Operadora, verifica-se que, para que fosse exercida a opção de cancelamento pelo Segurado era necessário, conforme consta do Regulamento do Plano de Saúde, que o pedido de rescisão contratual fosse encaminhado, mediante solicitação escrita, com antecedência de 30 (trinta) dias e fosse efetuado o pagamento das mensalidades vencidas, conforme dispõe o art. 53, § 1o, do aludido Regulamento, o que não ocorreu. 2 – O inadimplemento contratual, na hipótese de contrato de plano de saúde coletivo, é regido por legislação específica, a qual estabelece dois requisitos para o cancelamento por inadimplemento: mais de 60 (sessenta) dias de atraso e notificação ao titular até o 50o (quinquagésimo) dia de inadimplência. Tendo em vista que o segundo requisito não foi preenchido, configura-se indevido o cancelamento unilateral do plano de saúde em virtude de inadimplemento e, assim, descabida a pretensão do Segurado de não ser responsabilizado pela totalidade das mensalidades em que o plano de saúde ficou vigendo. 3 - Considerando que o Réu, “ao não adotar a forma prevista para o pedido de cancelamento do plano de saúde, o réu continuou com o contrato ativo e, por consequência, sendo disponibilizado o serviço do plano de saúde, são devidas as contraprestações pecuniárias acordadas, independentemente da utilização efetiva dos serviços”, escorreita a procedência do pedido inicial para o fim de condená-lo ao pagamento das prestações não adimplidas do plano de saúde contratado. Apelação Cível desprovida. O recorrente aponta violação ao artigo 421 do Código Civil e 13 da Lei 9.656/1998, sustentando, em apertada síntese, que cancelado o plano de forma unilateral por parte da recorrida, não há que se falar em inadimplemento relativo à falta de pagamento dos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2019, ao argumento de não ter utilizado os serviços do plano após a notificação. Acrescenta que, operada a rescisão contratual nos termos do contrato entabulado entre as partes, os débitos com referência posterior a agosto de 2019, data do cancelamento/rescisão do contrato, são indevidos e devem ser decotados da planilha de débitos. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/MG 99.065. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 421 do Código Civil e 13 da Lei 9.656/1998. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Portanto, diante do quadro fático apresentado nos autos, não há que se falar, como requer o Réu em suas razões recursais, que a sua condenação recaia somente sobre “os 2 (dois) meses após o último pagamento por ele realizado, conforme determina a legislação e jurisprudência pátria” (Doc. Num. 22042581 - Pág. 17), pois, conforme bem pontuou a Magistrada de origem “O cancelamento por inadimplência é direito que assiste à prestadora do plano de saúde, e não obrigação, de modo que, descumpridos os requisitos legais para a rescisão contratual por esse motivo, e inexistindo pedido expresso de rescisão contratual por parte do réu, o contrato continuou ativo, não se desobrigando o réu quanto ao pagamento das parcelas inadimplidas, nos termos do art. 53, § 6o do Regulamento” (Doc. Num. 22042573 - Pág. 4)” (ID Num. 24874304 - Pág. 7) e que “Nesse diapasão, considerando que o Réu/apelante, “ao não adotar a forma prevista para o pedido de cancelamento do plano de saúde, o réu continuou com o contrato ativo e, por consequência, sendo disponibilizado o serviço do plano de saúde, são devidas as contraprestações pecuniárias acordadas, independentemente da utilização efetiva dos serviços” (Doc. Num. 22042573 - Pág. 3), escorreita a procedência do pedido inicial para o fim de condená-lo ao pagamento das prestações em aberto do plano de saúde contratado” (ID Num. 24874304 - Pág. 7). E rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/MG 99.065. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017